Tribunal: STF
Processo: ARE 1480755
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO INADEQUADO POR PROGRAMA TELEVISIVO DE CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA LIVRE. APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO INDENIZÁVEL E SEU DIMENSIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.